Tribunal: TCU
Processo: 046.638/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, pedidos de reexame, em processo de Aposentadoria, interpostos contra o Acórdão 8.133/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8133/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Ana Maria Suyama, Maria Auxiliadora Ortiz Winkel e Sergio Martins de Souza para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 8133/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.